Tribunal: TJDFT
Processo: 0741247-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741247-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANNRICH E VASCONCELOS ADVOGADOS AGRAVADO: ELIAS PANIAGO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MANNRICH E VASCONCELOS ADVOGADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos dos embargos de terceiro opostos por ELIAS PANIAGO PEREIRA em face da penhora de imóvel no cumprimento de sentença movido pela agravante contra AUGSUÊ ARMAZENS FRIGORIFICOS EIRELI – EPP, pela qual indeferiu o pedido de desentranhamento dos documentos juntados pelo agravado em réplica. Em suas razões recursais a Sociedade de Advogados agravante defende, em síntese, que estar preclusa a oportunidade de juntada de documentos pelo agravado, nos termos do art. 435 do CPC, argumentando que o recorrido apresentou documentação que já tinha ao seu dispor apenas ao se manifestar em réplica à contestação. Defende que “...incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com todos os documentos destinados a provar suas alegações, sendo admitida a juntada posterior de documentos somente se demonstrado que são destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (pela outra parte). Não foi o que ocorreu no caso em tela. Como se vê, os documentos de ID no 202587883, 202587886, 202587882, 202587884 e 202587885 dos autos de origem são todos anteriores à propositura da ação e dizem respeito às causas de pedir iniciais, com o que deveriam, na forma do artigo 434 do CPC, serem apresentados conjuntamente com a petição inicial dos Embargos de Terceiro.” Destaca que “...a documentação juntada pelo Sr. Elias não se presta a contrapor de forma específica e direta os documentos apresentados na contestação, além de dizer respeito à fatos ocorridos entre os anos de 2013 e 2015, ou a respeito de fatos que já se tinha conhecimento e foi-se produzir (certidão de casamento e recibo de pagamento de aluguel). Ora, o Agravado já tinha acesso a tal documentação e não a apresentou no momento processual adequado, qual seja, na petição inicial.” Tece extensa argumentação jurídica sobre a inviabilidade de serem juntados novos elementos de prova pela parte autora depois da apresentação de contestação, e destaca a urgência na apreciação do pedido de desentranhamento, para fins de admissibilidade do agravo de instrumento e para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando que a “...urgência na análise do presente recurso, inclusive no tocante à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, se dá em razão de que os documentos acostados intempestivamente nos autos não deverão ser levados em conta para os próximos atos processuais que ocorrerão em primeiro grau, inclusive para fins de prolação da r. sentença de mérito, o que justifica a mitigação do rol das decisões interlocutórias que desafiam o recurso agravo de instrumento.” Com esses argumentos, requer seja liminarmente deferido o pedido de desentranhamento dos documentos juntados pelo agravado em réplica, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 64534338. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem pedido de descentramento de documentos juntados aos autos, cuja valoração da pertinência e viabilidade envolve questão referente à produção probatória. Com efeito, não há prejuízo para que a questão seja discutida em eventual recurso de apelação interposto pela recorrente em face da sentença de mérito dos embargos de terceiro, caso a agravante reste sucumbente e o Juízo a quo firme entendimento amparado nos documentos que tiveram a juntada questionada. Não se verifica cerceamento de defesa ou nulidade processual patente, pois foi facultado à agravante se manifestar sobre a documentação juntada, de modo que a discussão proposta no recurso envolve mera produção probatória, que não desafia a interposição de agravo de instrumento. Nesse sentido, com relação a matéria probatória, o art. 1.015 do CPC prevê o cabimento do agravo de instrumento penas para decisões que decidam sobre a inversão do ônus da prova em seu inciso XI. Ademais, não há óbice para que o Juízo aprecie a análise da pertinência das provas propostas pelas partes, como dispõe o art. 370 do CPC, in verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Caso o Juízo de origem porventura reconheça a ocorrência de fato com amparo em prova que a agravante considere nula, não há prejuízo para que a questão seja suscitada como preliminar no recurso de apelação. Assim, não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita pedido de produção de provas, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, foi remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Também não se vislumbra a possibilidade de o agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Se o Juiz, que é destinatário da prova, entende que a prova é adequada e pode ser pertinente para o desfecho da lide, prejuízo algum experimentará o recorrente, sendo certo que, em eventual recurso ulterior, poderá, como salientado, trazer à tona o seu inconformismo. Destaco que mesmo antes da vigência do novo Estatuto Processual Civil, e da mitigação das hipóteses de cabimento do recurso, já não era admitida a interposição de agravo de instrumento contra decisões que tratavam sobre produção probatória. De fato, mesmo na vigência do CPC de 1916 a discussão sobre desentranhamento de documentos na fase instrutória era remetida para o recurso de apelação, mediante interposição de agravo retido. Coadunando com essa orientação, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmada sob a égide da legislação processual revogada: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM EM CARTÃO TELEFÔNICO. AGRAVO RETIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS E DE RECONHECIMENTO DE VÍCIO NO INSTRUMENTO DE MANDATO. ONUS DA PROVA. LAUDO PERICIAL. INSUFICIÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. - O art. 397 do CPC autoriza a juntada de documentos novos aos autos em qualquer tempo, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos após a última oportunidade de manifestação da parte, ou em contraposição aos elementos que já foram produzidos. (...) (Acórdão 216943, 20020110848319APC, Relator(a): OTÁVIO AUGUSTO, , Revisor(a): SANDRA DE SANTIS, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/6/2005. Pág.: 80) Portanto, buscando a recorrente impugnar decisão que trata de produção probatória, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida quando cabível o recurso pertinente em face da decisão que resolver a primeira fase da ação de exigir contas, o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Nesse sentido, confira-se recentes precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO SANEADORA. DISCUSSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. A decisão saneadora que indefere o desentranhamento de documentos juntados na origem não pode ser revista por interposição de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, de risco de dano e de urgência na apreciação do pleito. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1886736, 07076781920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO. MITIGAÇÃO DA REGRA PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. Percebe-se que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, resta demonstrada a inadmissão do presente agravo de instrumento, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 3. Demais disso, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1882285, 07034370220248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator